Tribunal: TJES
Processo: 5017500-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017500-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZADOQUE ONESTALDO PIMENTEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS E VÍNCULOS FAMILIARES COM EX-MILITARES EXPULSOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela antecipada para garantir a permanência do candidato nas demais fases do concurso para ingresso na Polícia Militar, bem como sua eventual nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da eliminação do candidato com base na investigação social; e (ii) os limites do controle judicial sobre ato administrativo discricionário em concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social para ingresso na Polícia Militar visa aferir a idoneidade moral do candidato, conforme previsão legal expressa no art. 9º, XI, da Lei Estadual n. 3.196/78, sendo requisito essencial para a carreira militar.

4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF), firmou tese no sentido de que não é legítima a eliminação de candidato apenas por responder a inquérito ou ação penal sem condenação, salvo previsão legal expressa.

5. No caso concreto, a eliminação do candidato não decorreu exclusivamente de registros criminais, mas de um conjunto de elementos analisados na investigação social, incluindo histórico de ocorrências policiais e vínculo familiar próximo com ex-militares expulsos da corporação por condutas graves.

6. O controle judicial sobre atos administrativos discricionários é excepcional e deve se restringir à legalidade e razoabilidade do ato, sem substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

7. Considerando que a exclusão do candidato seguiu critérios objetivos e razoáveis, não há ilegalidade a justificar a intervenção judicial.

8. Reformada a decisão para indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A investigação social para ingresso na Polícia Militar deve observar critérios objetivos, sendo legítima a eliminação do candidato quando demonstrada incompatibilidade de sua conduta com os valores institucionais da corporação.
2. O controle judicial de atos administrativos discricionários em concursos públicos deve se restringir à análise da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a avaliação de conveniência e oportunidade da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 3.196/78, art. 9º, XI; CF/1988, art. 37; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017500-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ZADOQUE ONESTALDO PIMENTEL
Advogados do(a) AGRAVADO: CRISTINA FLOR DE SOUZA - ES30793, JEFFERSON DAS CHAGAS GOMES - ES32651

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu, que, nos autos do processo n.º 5000579-55.2024.8.08.0022, deferiu tutela antecipada para determinar a permanência do agravado nas demais etapas do concurso público regulado pelo edital da Polícia Militar do Espírito Santo, bem como, caso aprovado, sua nomeação e posse.

O agravante, Estado do Espírito Santo, sustenta, em síntese:
a)
ausência de requisitos para a concessão de tutela antecipada;
b)
que o edital exige conduta irrepreensível como requisito para a investidura;
c)
que a investigação social apontou condutas incompatíveis com a função, resultando na “não recomendação” do candidato;
d)
ausência de ilegalidade na exclusão do agravado.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Sabe-se que a eliminação de candidato em concurso público, em razão de contraindicação na fase de investigação social, é admitida pela jurisprudência quando atendidos os requisitos exigidos, especialmente a previsão expressa em lei e no edital do certame.

Tal entendimento é reforçado, notadamente, para os cargos vinculados à segurança pública, nos quais a idoneidade moral e a conduta social do candidato são requisitos essenciais para o exercício da função.

Dispõe a Lei Estadual n. 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900/DF (Tema 22), firmou a tese vinculante de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Dessa forma, conclui-se que a legislação pode estabelecer requisitos mais rigorosos para determinados cargos, considerando a relevância das atribuições inerentes, especialmente nas funções de segurança pública.

Analisando o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

No caso, a investigação social conduzida pelo setor de inteligência revelou elementos que indicam a existência de registro de boletim de ocorrência em seu nome, envolvendo situações que, embora não tenham gerado condenação, apontam para comportamentos conflitantes com a ordem e disciplina exigidas de um policial militar.

Além disso, a análise de sua rede familiar próxima revelou que tanto seu tio quanto seu irmão foram expulsos da corporação por envolvimento em condutas que ferem gravemente os princípios de idoneidade e moralidade.

Como consignado na decisão anterior, embora isoladamente o histórico familiar negativo não possa ensejar a desclassificação do candidato, tal fato, aliado aos registros de comportamentos questionáveis, levou a Administração a concluir pela incompatibilidade do candidato com os valores éticos fundamentais da Polícia Militar, bem como ao risco de impacto negativo na imagem e credibilidade da corporação.

A decisão administrativa está, a princípio, dentro dos limites da discricionariedade administrativa, respeitando as regras editalícias e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reitera-se que não se trata de um daqueles casos em que a não-recomendação decorreu de um fato isolado, mas de um conjunto de elementos que levaram à conclusão de que o agravado não possui condições, sob a ótica da própria Polícia Militar, para ingressar nas fileiras da corporação, o que impede, em meu sentir, no caso em apreço, a revisão judicial do ato administrativo sem que isso invada o mérito administrativo.

Portanto, logrou o recorrente demonstrar sólidas razões para a cassação da decisão recorrida pelos fundamentos acima apresentados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.